Tribunal: TJSP
Processo: 2010277-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2010277-46.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000160391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010277-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, é
agravado GIANFRANCO PAU.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2010277-46.2020.8.26.0000
VOTO No 36.586
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 9a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE SANTANA
AGRAVANTE:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A (autora)
AGRAVADO: GIANFRANCO PAU (réu, aguardando citação)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO CLOVIS RICARDO DE
TOLEDO JÚNIOR
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário.
Busca e apreensão. Dec. lei 911/69. Indeferimento de
liminar. Recurso da autora. Provimento, com
observação.
VOTO No 36.586
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, credora, fiduciária, no
polo ativo de ação de busca e apreensão (Dec. lei 911/69), questiona
decisão, que indeferiu medida liminar, ao argumento de imprópria
integração de etapa de constituição em mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2010277-46.2020.8.26.0000
VOTO No 36.586
3

FUNDAMENTAÇÃO
Diligência
de
notificação
do
devedor,
respeitando endereço do contrato (fls. 9/12 e 29/30), é o que basta
para aperfeiçoar a constituição em mora, não se exigindo a
confirmação de recepção pessoal, e, assim, à consideração de limites
de boa-fé objetiva, ademais versando inadimplência de obrigação
positiva e líquida, com termo certo de vencimento.
Único ponto, até melhor definição de direitos e
obrigações, à luz do contraditório, prudente aguardar, sem a
transferência do veículo apreendido, minimamente, até a resposta.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, processando-se a busca e apreensão, com liminar e
ressalva acima.
CARLOS RUSSO
Relator